Tribunal: TCU
Processo: 002.948/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que considerou ilegal ato de aposentadoria, negando-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Bárbara Maria Melazzi Barbosa contra o Acórdão 7844/2024-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria da recorrente em virtude da inclusão da vantagem "opção" sem o preenchimento dos requisitos indispensáveis para a sua obtenção, cumulativamente com "quintos"/"décimos" e em desacordo com a Emenda Constitucional 20/1998. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar sem efeito o Acórdão 7844/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. fazer consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de registro tácito do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Bárbara Maria Melazzi Barbosa, ocorrido em 31/7/2019; 9.4. comunicar esta deliberação à recorrente e ao órgão de origem; 9.5. arquivar os autos.